Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. RECUSA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NO PRAZO ESTIPULADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos para "confirmando a antecipação da tutela, CONDENAR a ré a autorizar a INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Emergência, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, mantidas as astreintes já fixadas, bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50193477). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta que a decisão liminar foi cumprida no prazo estipulado, considerando que o e-mail enviado às 02:09h, quando não havia expediente, não havendo, portanto, falar em aplicação de multa por descumprimento. No mérito, alega que a conduta da recorrente encontra-se totalmente amparada pela legislação aplicável e pelo contrato firmado entre as partes. Aduz que, na data do pedido de internação, a autora ainda se encontrava em cumprimento de carência para internação e que a negativa da recorrente possui respaldo no art. 12, inc. V, "b", da Lei 9.656/98. Afirma que a recorrente agiu no exercício regular de seu direito, não havendo falar em dano moral. Subsidiariamente, menciona que o valor da condenação arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação arbitrado na sentença.
4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Trata-se, inclusive, de entendimento já consolidado no enunciado 469 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça (“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”). Ademais, por se tratar de relação envolvendo plano de saúde, aplica-se igualmente o disposto na Lei 9.656/98.
6. A Lei 9.656/98, em seus artigos 12, inc. V, "c", e 35-C, inc. I e II, torna obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida ou resultar em complicações no processo gestacional, somente podendo haver submissão do paciente ao prazo máximo de 24 horas de carência. No caso, o relatório médico (ID 50192894) apresentou a devida justificativa para o pedido de internação em caráter de urgência, afirmando tratar-se o caso de paciente gestante em 1o trimestre de gestação, com risco de óbito materno e fetal. Assim, não há falar em exercício regular de direito, tampouco em necessidade de cumprimento de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.
7. O dano moral restou configurado no caso, diante da recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência solicitada pelo médico da paciente. O estresse emocional vivenciado pela autora ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao montante arbitrado na sentença (R$4.000,00), entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
8. Quanto à alegação da recorrente no sentido de que a decisão liminar foi cumprida no prazo estipulado, tenho que assiste-lhe razão. Como é possível notar do documento constante do ID 50193418, o e-mail endereçado à recorrente, contendo a intimação da decisão, foi enviado às 02:09h do dia 05/01/2023, ou seja, fora do horário de expediente. Considerando que a medida foi cumprida às 10:57h do mesmo dia (ID 50193423) e que o prazo estipulado para o cumprimento era de 6 (seis) horas, não há falar em cumprimento fora do prazo, tampouco em multa por descumprimento.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e consignar que, considerando que o e-mail endereçado à recorrente, contendo a intimação da decisão liminar, foi enviado às 02:09h do dia 05/01/2023, ou seja, fora do horário de expediente, com prazo para cumprimento de 6 (seis) horas, e que a decisão foi cumprida às 10:57h do mesmo dia, não há falar em cumprimento fora do prazo, tampouco em multa por descumprimento.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.